Tribunal: TJSP
Processo: 9202285-14.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Contribuições Previdenciárias
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
RECURSO ESPECIAL - PREVIDÊNCIA SOCIAL - Associação compulsória à Cruz Azul de São Paulo e pagamento de contribuição de 2% dos vencimentos para assistência médico-hospitalar e odontológica - Ilegalidade e inconstitucionalidade – Condenação de natureza tributária - Reexame da matéria em virtude do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, acerca dos juros de mora e da correção monetária no

Ementa:
RECURSO ESPECIAL - PREVIDÊNCIA SOCIAL - Associação compulsória à Cruz Azul de São Paulo e pagamento de contribuição de 2% dos vencimentos para assistência médico-hospitalar e odontológica - Ilegalidade e inconstitucionalidade – Condenação de natureza tributária - Reexame da matéria em virtude do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, acerca dos juros de mora e da correção monetária no REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905) – Inconstitucionalidade declarada pelo STF (Tema no 810) - Reflexão acerca da questão de fundo que conduz à modificação do posicionamento anteriormente adotado.

Em Juízo de retratação, de rigor a adequação no que toca aos consectários legais, nos termos dos Temas no 810/STF e 905/STJ, com a manutenção, no mais, do resultado do V. Acordão de fls. 120/129.